Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-02.1997.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000143-02.1997.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (REPRESENTANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MARIA ESTELA GOMES RAMOS - CPF: 218.177.587-72 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO GOLIN - CPF: 154.893.450-04 (REPRESENTANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MILTON GOLIN - CPF: 247.481.100-15 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS CIRINO - CPF: 826.580.218-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA MARIA DE OLIVEIRA CIRINO - CPF: 120.192.818-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI JOSE CIRINO - CPF: 064.333.018-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LINHARES GOLIM (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA FOGO DE CHÃO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
suspensão do processo com base no

art. 791 III do CPC/73
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
000143-02.1997.8.11.0005

EMBARGANTES:
francisco pedro golin e outros

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
francisco pedro golin e outros
contra acórdão desta Câmara (Id.28985484), que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

Os embargantes apontam contradição no
decisum
quando ao
“pedido de suspensão em razão de ausência de bens elide o curso do prazo prescricional. Entretanto, nada disse sobre a recusa, por parte da instituição financeira, de bens indicados pelo devedor Milton Golin, anterior ao pedido de suspensão”

Sustentam que
“o julgado se revela omisso em outra questão relevante, qual seja, o Banco foi provocado pelo juízo mediante regular intimação, em 31 de agosto de 2009, para dizer o que de direito nos autos. Acontece que o Banco Exequente, mesmo a vista desse chamamento, continuou em seu estado de inércia, nada fazendo até 21 de maio de 2013. ou seja, deixou transcorrer o prazo de 03 (três) anos e 09 (nove) meses, após ter sido provocado”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. Id. 33151493.

Contraminuta Id. 34378994.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 32365957, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
cédula RURAL pignoratícia
–
suspensão do processo por não localização de bens passíveis de penhora
–
art. 791 III do CPC/73
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
não
OCORRÊNCIA –
precedentes
– RECURSO PROVIDO.

Durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC/73) não flui o prazo prescricional quando o exequente não deixa de adotar diligências necessárias ao andamento da execução.”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância dos recorrentes,
a conclusão do julgado é no sentido de que,
durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (art. 791, III, CPC/73), não flui o prazo prescricional, se o exequente não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução, o que é o caso dos autos.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Ademais, é sabido que a prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, mesmo após a intimação pessoal para dar prosseguimento à demanda.

O apelante requereu a suspensão do feito 28/10/2002, com base no art. 791 do CPC/73, mas sempre que intimado atendeu à determinação para dar andamento ao feito, ainda que as providências tomadas não fossem eficazes para o deslinde da causa.

Inobstante a isso, constata-se que somente em 06/08/2009, a MMa Juíza à época determinou o arquivamento provisório dos autos (id. 16878465 – pág. 4).

Isso demonstra que não houve desídia da sua parte além do seu interesse no regular andamento do processo, o que interrompe o prazo prescricional.

Outrossim, a inexistência de bens a penhorar suspende a Execução como prescreveu o art. 791, III, do CPC/73, o que impede a declaração da prescrição intercorrente.”

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020